Tribunal: STF
Processo: ARE 1553902
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 118, fl. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - BENEFÍCIO FISCAL - ARTS. 3º, 33, 34, 39 E 74 DO ANEXO II, DO RICMS - IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE FORMA QUE A CARGA TRIBUTÁRIA RESULTE NO PERCENTUAL DE 7% OU 12% - FISCO, TODAVIA, QUE OPTOU SIMPLESMENTE PELA DIMINUIÇÃO DAS ALÍQUOTAS - OFENSA AO ART. 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - ORDEM DENEGADA - RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 125), foram desprovidos (Doc. 126).



    No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LXIX; e 100 da CF/1988, bem como as Súmulas 269 e 271, ambas do STF.



    Aduz que o acórdão recorrido, “ao autorizar a repetição ou compensação nos últimos cinco anos contrariou o entendimento do STF, que não permite que o mandado de segurança seja utilizado como substitutivo de ação de cobrança” (fl. 3, Doc. 132).



    Adita que, “ao prever a repetição sem declarar o IPCA-E como taxa de atualização do pagamento indevido até o trânsito em julgado, e a taxa Selic apenas aplicada após o trânsito em julgado, a decisão recorrida deixou de observar jurisprudência vinculante presente na tese firmada sob o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, que definiu os índices a serem aplicados nas relações judiciais com a Fazenda Pública” (fls. 4-5, Doc. 132).



    Sustenta, ainda, que a previsão de compensação “viola o sistema previsto de pagamento de débitos oriundos da relação judicial, que são os precatórios, favorecendo o impetrante em detrimento dos demais contribuintes ao fisco paulista, sem norma constitucional excepcional que permita tal “quebra da fila” (fl. 9, Doc. 132).



    Argumenta, de outro lado, que “acórdão recorrido, ao omitir os índices de correção determinados pela tese firmada no Tema 810, viola a norma constitucional que exige a observância dos critérios definidos pela Suprema Corte, especialmente para débitos tributários com a Fazenda Pública” (fl. 13, Doc. 132).



    Por fim, requer o provimento do recurso, “para que se reforme o acórdão recorrido, afastando a possibilidade de repetição / compensação, e, subsidiariamente, que se determine a aplicação dos índices de atualização e de juros corretos” (fl. 15, Doc. 132).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido pela aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 140).



    No Agravo, a parte sustenta que houve violação ao texto constitucional (fl. 3, Doc. 147).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    Assiste parcial razão ao recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de calcular os benefícios de redução da base de cálculo do ICMS na forma requerida, bem como determinar a restituição ou a compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação, aos seguinte fundamentos (Doc. 118, fls. 4-8):



    “3.1 - O benefício fiscal a que se refere a impetrante é aquele do Anexo II do RICMS/SP (artigos 3º, 33, 34, 39 e 74), referente à “redução da base de cálculo do ICMS”, em hipóteses específicas, conforme segue:



    (...)



    3.7 - Já o procedimento da Fazenda Estadual é equivocado, pois, no mesmo exemplo do item “2.5” acima destacado, ela aplica uma alíquota de 7% sobre a base de cálculo integral. Ou seja, não reduz a base de cálculo (descumprindo a norma), e ainda impõe uma alíquota efetiva (sem previsão legal). Essa operação, além de irregular, resulta no imposto de R$ 7,53, excedendo a carga tributária de 7% sobre o valor da operação, daí o reconhecimento de ilegalidade do ato impugnado, por ofensa ao artigo 111 do Código Tributário Nacional e ao princípio da legalidade tributária.



    (...)



    5. É caso, então, de acolhimento dos pedidos cumulados, com a observação de que a devolução dos valores indevidamente recolhidos observará o que vier a ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo, conforme constou do aresto que cassou a decisão que indeferiu o pleito de repetição de indébito (AI nº 2157262-13.2022.8.26.0000). 



    6. Em tais condições, rejeitadas as preliminares, dá-se provimento ao recurso, para conceder a segurança, para reconhecer à impetrante o direito de calcular os benefícios de redução da base de cálculo do ICMS previstos nos arts. 3º, 33, 34, 39 e 74 do Anexo II do RICMS de forma que a carga tributária efetiva seja de 7% ou 12% do valor da operação, conforme o produto comercializado e de restituir ou compensar os valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação, na forma do que consta do corpo do acórdão.”



    Quanto à compensação tributária, não há qualquer inconstitucionalidade em tal faculdade, conferida pela legislação tributária. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. ICMS. Energia elétrica. Redução de alíquota. Compensação de créditos tributários. Distinção entre restituição e compensação. Inaplicabilidade do Tema nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina pelo qual reconheceu o direito à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações, determinando a compensação de créditos tributários decorrentes da diferença entre a alíquota anteriormente aplicada (25%) e a correta (17%). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a compensação tributária deferida no acórdão recorrido viola os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral, nos quais se veda a restituição administrativa de valores sem observância ao regime de precatórios; e (ii) estabelecer se a distinção entre repetição do indébito e compensação tributária permite a concessão da compensação por meio de mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal distingue a restituição administrativa de valores tributários, que deve observar o regime de precatórios, da compensação tributária, que não é abrangida pela vedação imposta no Tema RG nº 1.262. 4. No caso concreto, pelo acórdão recorrido apenas se garantiu o direito à compensação tributária, sem determinar restituição direta de valores, afastando, assim, a aplicação do regime de precatórios. 5. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262. 6. Precedentes desta Corte reforçam a possibilidade de compensação tributária sem violação aos limites impostos pela jurisprudência, desde que respeitadas as normas infraconstitucionais aplicáveis ao tema. 7. Mera reiteração dos argumentos anteriormente rechaçados: incidência do enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1540207 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 19-05-2025)”



    Já quanto à restituição do indébito, cabe apenas relativamente aos valores posteriores à impetração, por meio de precatório. Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No Tema 1262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’.



    3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança.



    4. No tema 1262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública.



    5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775/SP-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/6/24)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 



    1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF.



    2. (...). 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.516.899/SP-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/12/24)



    Quanto aos índices de correção monetária e juros, não houve o prequestionamento da matéria, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 282/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do AGRAVO para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, unicamente para excluir a possibilidade de restituição de valores pretéritos à impetração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente